Tribunal: TJSP
Processo: 1006962-03.2024.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda com pedido de reintegração de posse. Loteamento. Sentença que reconheceu a prescrição quanto ao pedido de restituição de taxa de corretagem e que julgou parcialmente procedente a ação. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora não provido. EMBARGOS opostos pela requerente, que alega a existência de contradição no v.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda com pedido de reintegração de posse. Loteamento. Sentença que reconheceu a prescrição quanto ao pedido de restituição de taxa de corretagem e que julgou parcialmente procedente a ação. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora não provido. EMBARGOS opostos pela requerente, que alega a existência de contradição no v. Acórdão quanto à possibilidade de arbitramento de taxa de fruição. Discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.